Tribunal: TJDFT
Processo: 0756645-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0756645-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUIZA BEATRIZ DE GUSMAO STAWIARSKI RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Liminar apreciada no plantão (ID 79849853). Mantenha-se a decisão nos seus próprios fundamentos jurídicos. Intime-se a parte interessada para, querendo, apresentar defesa. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, de janeiro de 2026. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora